Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005006-11.2013.8.07.0018 APELANTE: PAULO CEZAR GONTIJO, CONSTRUTORA GONTIJO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Cézar Gontijo e Construtora Gontijo Ltda. (Id. 42162784) em face do v. Acórdão n° 1635056 (Id. 41498863). Intime-se o Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora